Tribunal: TJSP
Processo: 9133796-95.2004.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Acidente de trânsito – Pretensão reparatória - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Julgamento pelo C. STJ do REsp no. 1.495.146/MG (Tema no. 905) - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Tema no. 810 – Correção monetária que deverá incidir de acordo com o IPCA-E por todo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Acidente de trânsito – Pretensão reparatória - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Julgamento pelo C. STJ do REsp no. 1.495.146/MG (Tema no. 905) - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Tema no. 810 – Correção monetária que deverá incidir de acordo com o IPCA-E por todo o período do cálculo do montante indenizatório – Juros de mora que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09 - Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.